Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível oriunda de ação monitória, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para juntada de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, desacompanhada de documentos comprobatórios e não atendida determinação judicial para sua comprovação, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que justifiquem a exigência de comprovação da condição econômica.
4. O magistrado pode determinar a juntada de documentos para aferir a real situação financeira da parte, nos termos dos arts. 9o, 10 e 99, §§ 2o, do CPC.
5. O não cumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada.
6. A mera reiteração do pedido, desacompanhada de prova mínima, não satisfaz o ônus da parte de demonstrar a necessidade do benefício.
7. Inexistindo elementos que comprovem a incapacidade financeira, mostra-se legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa, podendo o magistrado exigir prova complementar quando houver dúvida fundada. 2. O descumprimento de determinação judicial para comprovação da insuficiência de recursos afasta a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça. 3. A ausência de prova mínima da incapacidade financeira legitima o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 99, §§ 2o, 3o e 7o, e 1.021; RITJDFT, art. 265.